Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718960-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONIK OLIVEIRA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, MONIK OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as apelantes/rés, para regularizar a representação processual. Cumprida a determinação, mantenha-se a suspensão, nos termos da decisão de ID 28825922. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora